Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715312-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPORIO LUSITANO COMERCIO DE VINHOS LTDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por EMPORIO LUSITANO COMERCIO DE VINHOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de rescisão de contrato c/c indenização, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em sede recursal, a parte apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. A Constituição Federal assegura a todos que comprovarem a insuficiência de recursos, a assistência jurídica integral e gratuita, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, segundo se extrai dos incisos XXXIV e LXXIV, de seu art. 5o. Enquanto para a pessoa física milita a presunção de veracidade da afirmação de pobreza, no tocante às pessoas jurídicas já se encontra sedimentado o entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No mesmo sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso vertente, a recorrente não demonstrou sua incapacidade financeira. Pelo contrário, o balancete acostado aos autos, referente ao mês de março de 2023 (balancete do último mês juntado), demonstra que, no período, a receita se apresenta superior à despesa. No caso, a empresa apelante apresenta um saldo positivo de R$ 271.796,26 (ID: Num. 59486673). Logo, não restou demonstrada de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Ademais, não há informação atual acerca do desempenho da empresa. Nesse passo, a situação fática não autoriza o deferimento da gratuidade judiciária à parte apelante, pois, como restou evidenciado nos autos, a empresa tem receita superior às suas despesas. Não se vislumbra hipótese de deferimento do benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela apelante. Não obstante, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101 § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador